Tribunal: TJMT
Processo: 1004800-28.2021.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004800-28.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO BUSCARIOL DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 018.656.131-85 (APELANTE), SAMARA BECKENKAMP LAUSCHNER - CPF: 054.236.501-43 (ADVOGADO), BRUNA BENEDETI MACHADO - CPF: 036.089.501-84 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), MURILO PEREIRA DO NASCIMENTO VIEIRA - CPF: 047.966.121-90 (ADVOGADO), LORENA PEREIRA LIMA - CPF: 054.235.331-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

CARLOS ALBERTO BUSCARIOL DE CARVALHO JUNIOR

APELADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–

PRELIMINAR DE BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIDO COM EFEITO
EX NUNC
–MÉRITO –
APREENSÃO

VEICULAR
OCORRIDA EM DEMANDA DIVERSA –
SENTENÇA REFORMADA EM SEDE RECURSAL, EXTINGUINDO O FEITO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL

–
AUSÊNCIA DE PEDIDO RECONVENCIONAL NO BOJO DA AÇÃO DIVERSA ACERCA DE PURGAÇÃO DA MORA OU DESTINAÇÃO DO BEM – AÇÃO AUTONÔMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO AJUIZADA PELO
DEMANDANTE –
PERDAS E DANOS
– INCOMPROVADOS – MULTA PREVISTA NO ART. 3º, §6º – IMPOSSIBILIDADE –
DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA –
SENTENÇA
MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

O deferimento do benefício da justiça gratuita em grau recursal, opera efeitos
ex
nunc
, portanto, atinge somente os atos posteriores ao pedido.

Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, caso o bem já tenha sido alienado
,
contudo tal fato deve ser devidamente comprovado.

O arbitramento de multa prevista no artigo 3º, §6º devida ao devedor fiduciário, decorre de aç
ões
de busca e apreensão julgada improcedente
, não se aplicando tal entendimento em ações extintas sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de condição válida e regular do processo.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
.

Os danos materiais exigem sólida e precisa comprovação, ou seja, devem ser cabalmente demonstrados, não admitindo presunção e nem estimativa do prejuízo
.

Não restando comprovado a ocorrência de dano, não há que se falar em indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
CARLOS ALBERTO BUSCARIOL DE CARVALHO JUNIOR
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
nº
241183215
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

2
ª
Vara
Cível da
Comarca de
Primavera do Leste
- MT
, que

nos autos d
a Ação
Indenizatória por Danos Morais e Materiais
,
ajuizada
em face do Apelado
BANCO
Bradesco Financiamentos
S.A
, julgou
improcedente
s

os pedidos iniciais
por ausência de comprovação de danos materiais e morais suportados, em decorrência de busca e apreensão irregular
ocorrida
em processo diverso
, fixando a verba honorária sucumbencial em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos moldes do artigo
85, §2º do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos
:

Da concessão de justiça gratuita em sede recursal
.

Da reparação material ante a conduta ilícita praticada pela instituição financeira nos autos de busca e apreensão nº 1000459- 90.2020.8.11.0037 e aplicação da multa prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

Dos danos morais suportados.

Recurso tempestivo e
pendente de decisão acerca do preparo

recursal
.
(ID
nº
242757175
).

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pleiteando,
preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
nº
241183225
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
CARLOS ALBERTO BUSCARIOL DE CARVALHO JUNIOR

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Da preliminar arguida pela parte recorrida

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
.

Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rejeito
tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença fustigada, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória, nos termos do art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

É como voto.

Das raz
õ
es recursais arguidas pela parte recorrente
CARLOS ALBERTO BUSCARIOL DE CARVALHO JUNIOR
.

Da
concessão de gratuidade de
justiça

em sede recursal.

Neste ponto recursal, com razão o apelante/autor em seu pleito.

In
casu
, em análise minuciosa dos documentos e elementos de convicção acostados ao processo de origem e o contexto fático do processo apura-se que é presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência alegada.

Percebe-se assim, que o Apelante comprova no feito, mediante juntada
de IRPF 2023, Extratos Bancários, Carteira de Trabalho
(
I
Ds
nº

241183217, 241183218 e seguintes
) a hipossuficiência alegada, preenchendo, assim, os requisitos necessários à concessão da gratuidade
em sede recursal
.

Ademais, o regramento da gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, motivo pelo qual, deve lhe ser conferida a benesse a fim de garantir o acesso à justiça.

Desta forma, ante a demonstração de pobreza, mostra-se necessário a concessão dos benefícios da justiça gratuita, em sede recursal, tendo em vista a impossibilidade de recolhimento de custas por parte do apelante, bem como, o disposto no art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

Registro ainda, que, tal concessão dos benefícios da justiça gratuita, abarcará
apenas e tão somente
o conhecimento do presente apelo em grau recursal, tendo em vista, que concessão de tal benefício em grau recursal, opera efeitos
ex
nunc
.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– JUSTIÇA GRATUITA – EFEITOS ‘EX-NUNC’ –
PRETENSÃO DE INSTRUIR PROCESSO PARA DETERMINAR RESPONSABILIDADE DO PROCURADOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESCISÃO CONTRATUAL – VIOLAÇÃO DE CONTRATO DE
EXCLUSIVIDADE COMPROVADO – ATO PRATICADO PELO AUTOR – RESCISÃO CONTRATUAL ALBERGADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL – CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE – VIOLAÇÃO – EXERCICIO REGULAR DE DIREITO – AUSENCIA DE ATO ILÍCIO – AUSENCIA DE INDENIZAR. Recurso conhecido e desprovido.

Nos termos do entendimento do colendo STJ, o deferimento da justiça gratuita não atinge situações preteridas (efeito
ex-nunc
). Neste viés, deferido em grau recursal, esta situação jurídica só atinge os atos posteriores e, desta forma, no que tange a condenação dos custos processuais e honorários advocatícios, esta permanece
incólume
. (...)” (grifo
nosso)

(
N.U 0018235-94.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023)

Pelo exposto, conheço do recurso de Apelação, e, ante a demonstração de pobreza,
concedo os benefícios da justiça gratuita em sede recursal.

2.2.
Da reparação material ante a conduta ilícita praticada pela instituição financeira nos autos de busca e apreensão nº 1000459- 90.2020.8.11.0037
e multa prevista
no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/1969
.

Conforme relatado
anteriormente
,
trata-se
deRecurso de Apelação Cível interposto por
CARLOS ALBERTO BUSCARIOL DE CARVALHO JUNIOR,
ora Apelante, contra sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste - MT, que nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais, julgou
improcedente
s

os pedidos iniciais por ausência de comprovação de danos materiais e morais suportados, em decorrência de busca e apreensão irregular ocorrida em processo diverso, fixando a verba honorária sucumbencial em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos moldes do artigo
85, §2º do Código de Processo Civil.

E
xtrai-se
dos
presentes
autos,
que

a instituição financeira recorrida
ajuizou ação de busca e apreensão
nº 1000459- 90.2020.8.11.0037
,
em face do
recorrente
,
visando
a
constrição
do veículo marca FIAT, modelo STRADA WORKING, chassi nº 9BD27805MD7713205, ano de fabricação 2013 e modelo 2013, cor BRANCA, placa OAQ9469, RENAVAM 00566141892
.

Afirma que, p
osteriormente, a
referida
ação fora julgada extinta
sem resolução do mérito,
por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Segue afirmando que
faz jus ao ressarcimento pelas perdas e danos suportados face a conduta ilícita praticada pela instituição financeira recorrida.

Por outro lado, a parte apelada
defende a manutenção do
decisum
vergastado,
afirma
ndo

que
não houve comprovação dos alegados danos suportados.

Pois bem.

O cerne da questão é se o recorrente faz jus ao recebimento por danos materiais e morais suportados em decorrência de busca e apreensão irregular ocorrida em processo diverso.

Sem maiores delongas
,
não assiste
razão
ao
recorrente.

É sabido que a multa prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/1969
, preleciona que nos casos de improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz deverá condenar o credor fiduciário ao pagamento de multa, a ser pago em favor do devedor fiduciante, equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado.

Vejamos trecho do dispositivo legal:

"
Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a
cinqüenta
por
cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado
."

Desta feita, em consulta realizada
nos autos de busca e apreensão nº 1000459- 90.2020.8.11.0037, é possível
extrair que
fora deferido liminar pelo juízo
a quo
, sendo que, posteriormente, a ação fora julgada totalmente procedente, determinando a consolidação do bem
(automóvel)
em favor d
a instituição financeira.

Nessa esteira, fora interposto
apelo recursal
pela parte requerida naquela ação, Sr. Carlos
Buscariol
, ora recorrente
,
sendo julgado pela Quarta Câmara de Direito Privado, oportunidade que,
sobreveio
acórdão
, o qual
acolheu as razões recursais e
reformou
a sentença exarado pelo juízo
a quo
,
indeferi
ndo
a petição inicial por ausência de requisitos e extingui
ndo
a ação sem
resolução do mérito
, não havendo, portanto, que se falar em improcedência do pedido, que pressupõe a análise do mérito.

Nesse sentido, trago a ementa do referido
julgado (A
córdão
-
I
D
nº 85075492 - autos nº 1000459-90.2020.8.11.0037):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONCESSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – VIABILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL SEM AVISO DE RECEBIMENTO – EXTRATO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DO OBJETO – DOCUMENTO INVIÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DA MORA – INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DA AÇÃO – POSSIBILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

(...) III – A notificação extrajudicial, despida do aviso de recebimento constando assinatura do recebedor é insuficiente para comprovar a constituição em mora do devedor.

IV – O extrato do serviço de rastreamento do objeto, prestado pelos Correios, não é documento viável para comprovação do recebimento da notificação e, consequentemente, a constituição do devedor em mora.

(N.U 1000459-90.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 03/05/2021)

Ademais
,
ainda que o acórdão tivesse julgado improcedente a ação de busca e apreensão
nº 1000459-90.2020.8.11.0037,
e sido silente quanto a condenação
de eventuais danos suportados
, caberia ao autor
, ora recorrente, interpor recurso cabível contra o referido julgado
, a fim de
reformar o
decisum
ou
sanar a omissão
referente
a condenação do réu ao pagamento da multa, e não pugnar pela condenação em ação autônoma.

Ainda necessário salientar,
que o
artigo 2º do Decreto Lei
nº 911/69 preleciona que,
nos casos
de inadimplemento da obrigação garantida, a instituição financeira, proprietário fiduciário
do bem em litígio
, pode
rá
alienar o bem veicular a terceiros e subtrair o valor obtido na venda, para abatimento do débito contratual e demais despesas oriundas da dívida em aberto,
entregando ao devedor o saldo porventura apurado, se houver.

Desta forma
, caso o preço obtido na venda do bem não bastar para purgar integralmente o crédito do proprietário fiduciário e despesas, odevedor continuará pessoalmente obrigado a pagar o saldo devedor apurado.

Entretanto, percebe-se que
,
a parte recorrente
,
sequer
trouxe aos autos,
acerca da destinação do veículo após reforma do acórdão que determinou a devolução do bem
informação da
devolução ou não do
automóvel
pela parte recorrida
,
quais
seriam
os valores devidos pela instituição financeira

e
após abatimento do saldo devedor,
tratando-se, a meu ver, de pedido genérico
e
sem lastro probatório.

Noutro giro
, não há notícia nos autos, acerca da devolução ou não da constrição do automóvel
, sendo que caberá a recorrente, se for o caso, ajuizar ação autônoma de prestação de contas para identificar o valor obtido na venda
do bem,
após o
abati
mento de
sua dívida
.

Desta feita
,
entendo que o autor/recorrente, não se desvencilhou do ônus que lhe cabia, ou seja,
comprovar os fatos constitutivos do seu direito
, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Dos danos morais suportados.

No que se refere aos danos morais, da mesma forma
, sem razão à recorrente.

Conforme dito e repetido, o motivo
da apreensão fo
ra
o inadimplemento
contratual
incontroverso, sendo certo que a sentença só fo
ra

reformada/
anulada por vício constante da notificação que fora enviada pela credora fiduciária, de modo que não há
que se falar em ato ilícito praticado, tampouco, ocorrência de
dano
s
mora
is

indenizáveis.

Portanto,
sem mais delongas, a manutenção da sentença vergastada é a medida que se impõe.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade na sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência
,
em desfavor da recorrente
,
para
o patamar de 12%(doze) por cento sobre o proveito econômico obtido
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024